Tribunal: TJSP
Processo: 2197160-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão agravada que indeferiu pedido de desbloqueio dos valores constritos. Inconformismo dos executados. Pretensão de reforma. Sem razão. Impugnação intempestiva. Exegese do artigo 854, §3o do CPC. Ainda que assim não fosse, incabível aqui a proteção prevista no Código de Processo Civil, artigo 833, inciso IV, desde que não restou

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão agravada que indeferiu pedido de desbloqueio dos valores constritos. Inconformismo dos executados. Pretensão de reforma. Sem razão. Impugnação intempestiva. Exegese do artigo 854, §3o do CPC. Ainda que assim não fosse, incabível aqui a proteção prevista no Código de Processo Civil, artigo 833, inciso IV, desde que não restou demonstrado que os valores bloqueados se referem aos vencimentos dos executados como profissionais autônomos, ônus que lhes competia. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036338
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2197160-04.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que são agravantes
THIAGO
JAIR
VEDOVELLO
e
GISLAINE
APARECIDA
FRANCO
VEDOVELLO, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197160-04.2020.8.26.0000 -Voto no 22126
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título
extrajudicial. Decisão agravada que indeferiu pedido de
desbloqueio dos valores constritos. Inconformismo dos
executados. Pretensão de reforma. Sem razão. Impugnação
intempestiva. Exegese do artigo 854, §3o do CPC. Ainda
que assim não fosse, incabível aqui a proteção prevista no
Código de Processo Civil, artigo 833, inciso IV, desde que
não restou demonstrado que os valores bloqueados se
referem aos vencimentos dos executados como profissionais
autônomos, ônus que lhes competia. Decisão mantida.
Recurso não provido.
VOTO No 22126
RELATÓRIO:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
THIAGO JAIR VEDOVELLO E OUTRA contra a r. decisão interlocutória (fls.
177 do processo, aqui digitalizada a fls. 42) que, em execução de título
extrajudicial, indeferiu pedido de desbloqueio dos valores.
Irresignados, pleiteiam os executados a reforma da
decisão recorrida, pois sofreram constrição online, através do sistema
BACENJUD (fls. 138/140 do feito), resultando no bloqueio de R$
4.526,31 da conta salário da agravante Gislaine Aparecida Vedovello e de
R$ 620,80 da conta bancária do recorrente Thiago Jair Vedovello.
Afirmam os recorrentes que referidas quantias decorrem de suas
atividades como profissionais autônomos, respectivamente como dentista
e médico. Aduzem que o pedido de desbloqueio, feito no juízo de origem,
foi acompanhado de extratos bancários e documentos (fls. 164/172 do
feito) comprovando que, de fato, as verbas bloqueadas se referem a
salário; portanto, impenhoráveis nos termos do artigo 833, inciso IV do
CPC.
Sustentam os agravantes, em resumo, que como
atendem em diversos lugares, não conseguem manter controle de fluxo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197160-04.2020.8.26.0000 -Voto no 22126
3
de entrada de recibos e comprovantes de recebimento. Todavia, pela
análise dos extratos é possível verificar a realização de TED nas contas
dos recorrentes advindos de clínicas médicas e consultórios. Aduzem que
os valores não são fixos, porque depende do trabalho realizado e os
custos variam de acordo com a localização deste.
Destacam os agravantes que, por conta da atividade
exercida, sempre deixa valores em conta para ser utilizada nas despesas
com o trabalho, ressaltando que os gastos são relativos a todos os
procedimentos, consultas e deslocamentos. Assim, de fato, há
movimentação em conta bancária, mas ao contrário do que entendeu o
magistrado a quo, os valores bloqueados são para a subsistência, ou
seja, para pagamento de contas básicas como água, luz, telefone,
internet, alimentação, gasolina e eventuais materiais que necessite para
concluir o trabalho. Portanto os valores encontrados em conta bancária
não poderiam ter sido bloqueados, vez que acobertados pela
impenhorabilidade, devendo ser liberados.
A fls. 48, petição dos agravantes não se opondo ao
julgamento virtual do recurso.
Atribuído parcial efeito suspensivo ao recurso (fls.
49/51 destes). Contraminuta da parte agravada, suscitando em
preliminar a intempestividade do pedido de desbloqueio efetuado pelos
agravantes e, no mérito, o não provimento do recurso (fls. 57/61
destes).
FUNDAMENTAÇÃO:
Em que pesem os argumentos dos agravantes, razão
não lhes assiste.
Trata-se de ação de execução de título extrajudicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197160-04.2020.8.26.0000 -Voto no 22126
4
na qual o banco exequente persegue um crédito no valor de R$
243.842,22 (novembro/2020).
Deferido o bloqueio online sobre os ativos financeiros
dos executados, via sistema BACENJUD, este alcançou a quantia de R$
4.526,31 junto à conta bancária de Gislaine Aparecida Vedovello no Itaú
Unibanco S/A (fls. 138 do processo) e o valor de R$ 611,59 junto à conta
bancária de Thiago Jair Vedovello no Banco Santander (Brasil) S/A e R$
9,21 no Itaú Unibanco S/A (fls. 139 do feito).
Após a intimação dos devedores, via imprensa oficial
(fls.
147
do
processo),
acerca
do
referido
bloqueio,
estes
intempestivamente se manifestaram, alegando tratar-se de valores
impenhoráveis, pois decorrentes do recebimento de seus vencimentos
como profissionais liberais (dentista e médico) e destinados ao sustento e
subsistência de suas famílias, nos termos do artigo 833, IV do CPC.
Pois bem.
Inicialmente cumpre registrar que a impugnação
apresentada pelos agravantes a fls. 156/160 do processo é, de fato,
intempestiva, como observado pelo MM. Juízo a quo e pela parte
agravada em sua contraminuta.
Isto porque, conforme o disposto no artigo 854,
§§2o e 3o do Código de Processo Civil, tornados indisponíveis os ativos
financeiros do executado, este será intimado na pessoa do seu advogado
ou, não o tendo, pessoalmente; incumbe ao executado, no prazo de 5
(cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são
impenhoráveis.
No presente caso, a intimação dos recorrentes foi
disponibilizada em 18/06/2020 (certidão de fls. 147 do feito) e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197160-04.2020.8.26.0000 -Voto no 22126
5
impugnação à penhora deveria ter sido apresentada até 26/06/2020,
porém, somente em 23/07/2020 é que os recorrentes protocolaram sua
petição.
Assim,
de
rigor,
o
reconhecimento
da
intempestividade da impugnação apresentada.
Ainda que assim não fosse, o artigo 833, inciso IV do
Código de Processo Civil estabelece que são absolutamente
impenhoráveis, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as
remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e
os montepios; bem como as quantias recebidas por liberalidade de
terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos
de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal,
ressalvado o §2o. (grifo nosso).
Ocorre que, da análise do processo na origem,
constata-se que os recorrentes não lograram êxito na comprovação de
que os valores bloqueados são impenhoráveis nos termos da norma
citada.
A uma, porque os documentos juntados pela
coexecutada Gislaine, quais sejam, cópia do Imposto de Renda Pessoa
Física dos dois últimos exercícios fiscais anteriores a 2020 e extratos
bancários da conta objeto de o bloqueio (fls. 63/67, 130/137 e 164/167
do processo) não comprovam ser os valores bloqueados oriundos de
verba salarial ou equivalente, ônus que lhe cabia, seja porque não há
indícios da fonte pagadora, seja porque o extrato bancário está em nome
de terceira pessoa.
A
duas,
porque
os
extratos
juntados
pelo
coexecutado Thiago, embora revelem que na conta bancária objeto do
bloqueio online receba verbas de natureza salarial da MIC Medicina

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197160-04.2020.8.26.0000 -Voto no 22126
6
Intensiva (o que é corroborado pela cópia de seu Imposto de Renda
Pessoa Física fls. 65/72 do feito) em valores na ordem de quarenta mil
reais; nota-se que em referida conta bancária há depósito/transferência
de quantias de terceiros, cuja origem não se pode afirmar ser decorrente
de serviços prestados.
Ademais, o artigo 833 do CPC quando trata da
questão da impenhorabilidade, é claro ao definir que impenhorável é o
salário e não a conta corrente onde se recebe o salário.
Portanto, quer em razão da intempestividade da
impugnação apresentada, quer porque não demonstrada a origem dos
valores bloqueados, de rigor a manutenção da decisão recorrida.
Por derradeiro, consigna-se expressamente que a
análise fática e jurídica retro realizada já levou em conta e dá como
prequestionados
todos
os
dispositivos
constitucionais
e
legais
ventilados nas razões e na contraminuta, não sendo preciso transcrevê-
los aqui um a um, nem mencionar cada artigo por sua identificação
numeral. Assim já se pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Termos em que voto pelo NÃO PROVIMENTO ao
agravo de instrumento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)